Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021903-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DO APORTE DE NOVA GUIA EXECUTIVA – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – NÃO OPORTUNIZADO O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS – COMPATIBILIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA E A NOVEL REPRIMENDA DE RECLUSÃO –
RECURSO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação durante o cumprimento de sanção restritiva de direitos não implica em reconversão automática (art. 44, §5.o, CP), sendo imprescindível a análise da possibilidade de cumprimento cumulativo das reprimendas.

2. Constatado que sequer foi oportunizado ao reeducando o cumprimento da prestação pecuniária fixada há mais de seis anos a título de pena restritiva de direitos, e sendo conciliável o adimplemento de tal espécie de punição com a expiação da nova pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, de rigor o afastamento da unificação automaticamente promovida à conta da superveniência de nova condenação, com determinação ao magistrado
a quo
para estabelecer prazo e condições para adimplemento, advertindo-se o agravante das implicações de eventual descumprimento, inclusive da possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3. Agravo em execução provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
contra a r. decisão de ID
62895002 - Pág. 27
, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
005866-86.2015.8.11.0064,
manteve a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
no que tange à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, haja vista a superveniência de nova condenação à pena de reclusão que lhes impossibilitou o cumprimento simultâneo, bem como determinou a
unificação das reprimendas impostas
em desfavor do reeducando.

Nas razões recursais de ID
62895002 – Págs. 5/17, o ora recorrente, assistido por advogado particular, requer a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
preservada a sanção restritiva de direitos
, com consequente afastamento da unificação de penas
,
possibilitando-lhe, pois, o adimplemento da prestação pecuniária estabelecida
à conta da primeira condenação, ao argumento de que inexistiu o descumprimento da obrigação anteriormente imposta porque sequer admoestado oportunamente e, ainda se assim o fosse, afigura-se
nula a conversão perfectibilizada
, porquanto
não submetido previamente à audiência de justificação
.

Somado a isso, destaca a
possibilidade de cumprimento simultâneo
da pena restritiva de direitos [prestação pecuniária] e daquela privativa de liberdade [reclusão] advinda da condenação superveniente pelo crime de tráfico de drogas, tanto que sempre se dispôs expressamente a quitar o
quantum
cominado, inclusive quando intimado pela primeira vez ainda no ano de 2018 da audiência admonitória que, pelas mais diversas razões, nunca se realizou, apesar de sucessivamente redesignada.

Em contrarrazões vistas no ID
62895003
, o i. órgão ministerial rechaça a pretensão defensiva e, ao cabo,
pugna pelo
desprovimento
do agravo.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
62895006
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
69066481
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo reeducando
FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado e analisando o atestado de pena coligido no ID 69213111 - Págs. 57/58, constata-se que, atualmente, o ora agravante
cumpre
pena privativa de liberdade unificada em

10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
no regime fechado, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 5769-28.2011.811.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por uma pena restritiva de direitos, consistente no
pagamento de prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo vigente à época do fato, em favor do Conselho da Comunidade de Rondonópolis/MT, cumulada com
multa
no valor de 01 salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em prol do FUNPEN, pela prática do crime tipificado no
art. 16, inciso IV da Lei n.o 10.826/03
, cometido em
18/10/2011

e com trânsito em julgado em
01/12/2014

(ID
62895002 - Pág. 67);

ii)

Ação Penal n.o 14538-15.2017.811.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
e
art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, cometidos em
26/11/2017
e com trânsito em julgado na data de
11/02/2019.

Todavia, confrontados os autos com os andamentos processuais disponíveis no SEEU, percebe-se que, antes da unificação ora impugnada, ao recorrente
não foi oportunizado

o cumprimento da pena restritiva de direitos
imposta em decorrência da primeira condenação, à medida que a
audiência admonitória
destinada a tal finalidade fora redesignada por diversas vezes, todas sem êxito, seja por falha na intimação pessoal do reeducando; seja em decorrência de feriado nacional; ou, ainda, por conta de usufruto de férias pelo magistrado.

Posteriormente, com o aporte da nova guia de execução, sobreveio a
automática unificação
das reprimendas pelo Juízo da Execução Penal, que a despeito dos protestos da defesa técnica do reeducando, proferiu a decisão ora agravada, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...)
INDEFERE-SE
o pedido inserido à sequência 27, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade
,
justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84
.
(
HC 533.965/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019
)
.

Em assim sendo, em relação à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
MANTÉM-SE
a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, e determina-se a
UNIFICAÇÃO DAS PENAS
, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP”.
(Excerto de ID 62895004 - Pág. 1).

Feita a necessária contextualização dos fatos,
revela-se cabível o acolhimento da pretensão do agravante
, principalmente porque possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e da privativa de liberdade.

Como é cediço, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se manifesta em um incidente da execução penal, no qual se reconhece que o reeducando não cumpriu as condições da substituição outrora operada pelo magistrado sentenciante, e, por tal motivo, o benefício concedido lhe é retirado, retornando-se ao rigor da reprimenda originária, de natureza privativa de liberdade.

O instituto da conversão versado nos autos padece de dispositivo certeiro para sua incidência, podendo-se extrai-lo da leitura conjunta do art. 181,
caput
da Lei de Execução Penal, com o art. 44, §§4.o e 5.o do Código Penal, cujos teores transcrevo:

“
Art. 181.
A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
”
.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)
§ 4.
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

5.
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.

No caso concreto, é dos autos que
a execução da pena restritiva de direitos jamais se iniciou
, pois, conquanto ao tempo da sua primeira condenação, o
ora recorrente tenha sido agraciado com a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária
, nunca foi advertido em audiência admonitória, sequer intimado das condições eventualmente impostas pelo Juízo da Execução Penal para cumprimento da reprimenda, o que conduz à conclusão de que, em princípio,
a reconversão da sanção restritiva de direitos ao
status
originário deveria decorrer
do eventual inadimplemento voluntário e injustificado do valor estabelecido
,
nos termos do §4.o do art. 44 do Código Penal.

A propósito, parcela da doutrina entende que o procedimento a ser adotado na execução da pena de prestação pecuniária, é semelhante ao da quitação da pena de multa, previsto no art. 164 e ss. da Lei de Execução Penal, que determina a citação do condenado para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora, no prazo de 10 dias, o que nunca aconteceu na hipótese em exame.

Ao contrário, a

autoridade judiciária reputou necessária a realização de audiência admonitória para adverti-lo da sanção imposta na r. sentença,
especialmente porque registrada no seu bojo a possibilidade de parcelamento do débito e, com efeito, a referida solenidade processual igualmente serviria para avaliar a capacidade socioeconômica do reeducando, com possibilidade de modificação da pena restritiva imposta para melhor se adequar à realidade por ele vivenciada.

Ocorre que, no caso em apreço, o
ato não se concretizou em tempo oportuno
, razão pela qual
o ora recorrente deixou de ser admoestado
quanto às suas obrigações e consequências de eventual inadimplência da punição, sobrevindo a isso o aporte de nova guia de execução penal.

Neste ponto, malgrado a Procuradoria-Geral de Justiça aponte a ausência de boa-fé do insurgente para a quitação da reprimenda imposta, dessume-se dos autos que
o elastério para realização da audiência admonitória e o seu insucesso não podem ser atribuídos exclusivamente ao reeducando
, não havendo elementos que apontem eventual atuação deliberada na frustação do cumprimento da pena.

A despeito do recorrente ter anuído com a prestação pecuniária imposta na r. sentença proferida oralmente em audiência, conforme se vê no petitório de ID 62895002 - Pág. 50, naquela oportunidade
o magistrado quedou-se inerte quanto à fixação de prazo para cumprimento da sanção, tampouco expediu boleto ou indicou conta bancária para o devido depósito, relegando tais providências ao Juízo da Execução Penal.

E como visto, este também não oportunizou o pagamento da prestação pecuniária, ao passo que a Defesa logrou demonstrar que o primeiro mandado de intimação expedido pelo Juízo da Execução Penal apresentava equívoco no número do lote residencial (ID 62895002 - Pág. 41; ID 62895002 - Pág. 44), tanto é assim que após retificação sobreveio a devida intimação pessoal do reeducando no logradouro (Movimento 1.1, p. 57 dos andamentos do SEEU; ID 62895002 - Pág. 49), mas a solenidade não foi concretizada em razão do usufruto de férias pelo magistrado (ID 62895002 - Pág. 51), e logo já aportou aos autos a nova guia de execução.

Destarte, de fato, não houve deliberado descumprimento da pena restritiva de direitos, não podendo o reeducando ser penalizado por uma falha à que não deu causa, sendo oportuno cogitar que, acaso a audiência admonitória houvesse se realizado a tempo e modo, oportunizando-se ao agravante a quitação da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, há muito ele já poderia ter extinto a sua punibilidade pelo cumprimento da pena, inviabilizando a unificação ora hostilizada.

Demais disso, revela-se
possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e daquela privativa de liberdade.

Consoante se depreende do §5.o do art. 44 do Código Penal, sobrevindo condenação do agente à pena privativa de liberdade no curso da execução da pena restritiva de direitos, cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual reconversão,
podendo deixar de aplicá-la
se
for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Significa dizer que a conversão não decorre exclusivamente da superveniência de nova condenação à pena privativa de liberdade, pois, para além disso, exige-se a impossibilidade de cumprimento conjunto das sanções.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
(...)
Quando houver nova condenação, durante o gozo de pena restritiva de direitos, a reconversão não é automática (art. 44, §5.o, CP). É imprescindível que haja impossibilidade de cumprimento cumulativo das penas (restritiva de direitos + privativa de liberdade).
”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal, 16 ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 587). Grifei.

Em sintonia com a disposição doutrinária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
a conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5.o, do Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal.”
(AgRg no REsp 1794030/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). Destaquei.

Tem-se, pois, que para aplicação do instituto da reconversão faz-se imprescindível analisar a pena restritiva de direitos imposta ao reeducando e a forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, para, então, decidir sobre eventual incompatibilidade entre elas, apta a resultar no afastamento da benesse outrora concedida.

No caso concreto, a autoridade judiciária impôs ao recorrente a pena de
prestação pecuniária
, sobrevindo, empós, o aporte de
sanção privativa de liberdade
a ser cumprida em regime inicial fechado, cuidando-se, portanto, de espécies que se mostram conciliáveis entre si, notadamente porque a legislação não exige a comprovação da origem da pecúnia, bastando o seu depósito pelo reeducando.

A propósito, a situação ora versada é ilustrada na obra do professor Cleber Masson, consoante se vê do excerto em destaque:

“
(...)
Se, por outro lado, for possível o cumprimento conjunto de ambas as penas, o juiz pode manter a pena restritiva de direitos. Exemplo: pena privativa de liberdade, em qualquer regime prisional, e prestação pecuniária
”.
(MASSON, Cleber, Direito Penal: parte geral - Volume 1, 13ed, Rio de Janeiro: Forense, p. 1042). Grifei.

No mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM CUMPRIMENTO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

2. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa da liberdade poderá ocorrer quando sobrevier nova condenação que, não sendo suspensa, tornar incompatível o cumprimento da pena alternativa com a privativa da liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e", da LEP, c/c art. 44, § 5o, do Código Penal).

3. Somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado. (Precedentes).
”
(HC 305.609/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016). Destaquei.

Aqui, inclusive, não há sequer prejuízo à execução, pois, o agravante já está cumprindo pena no regime fechado e, independentemente da unificação de penas, assim deve permanecer até preencher os requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão, sendo certo, outrossim, que se porventura não adimplir a prestação pecuniária quando oportunizado a fazê-lo, nada obsta seja, aí sim, reconvertida a sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, desta vez com fulcro no art. 44, §4.o do Código Penal.

Abstraindo-se de qualquer julgamento a respeito do merecimento (ou não) do benefício suplicado ao reeducando que fora posteriormente condenado por outros crimes, um deles, aliás, também previsto no Estatuto do Desarmamento, fato é que, na época, o agravante fora agraciado com a substituição de pena, e a hipótese em apreço contém particularidades que ensejam a atuação em seu favor, refletidas na não oportunização do início do cumprimento da reprimenda restritiva de direitos
transitada em julgado há mais de seis anos
, e na compatibilidade da espécie em questão [prestação pecuniária] com a nova pena privativa de liberdade.

Cuida-se, pois, de entendimento já adotado por outros tribunais pátrios,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E PRIVATIVA DE LIBERDADE
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SENTENCIADO. PRESENÇA DE DEFENSOR. ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial majoritário considera o critério da compatibilidade para determinar o cumprimento simultâneo entre as penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, independentemente de a condenação a pena restritiva ser anterior ou posterior à pena corporal.
2. As penas alternativas de prestação pecuniária e de perda de bens podem ser executadas simultaneamente com o cumprimento das penas privativas de liberdade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. 3. Constatada a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade, tal direito não pode ser tolhido do sentenciado pelo fato de se encontrar preso e delegar a incumbência do pagamento a um familiar, pois a exigência de comprovação da origem dos recursos para pagamento de prestação pecuniária não possui previsão legal. 4
. Tendo o sentenciado, por intermédio de sua Defesa, manifestado interesse no cumprimento da pena pecuniária
e indicado a sua genitora como responsável pelos pagamentos, e, tendo a sua genitora manifestado, também por intermédio da Defensoria Pública, a possibilidade de arcar com a prestação pecuniária imposta,
é de ser concedida ao agravante tal possibilidade, e, apenas diante da ausência de cumprimento, ser a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária reconvertida em privativa de liberdade.
5. Na decisão em que fixada a pena de prestação pecuniária, ficou estabelecida a determinação de intimação para comparecer à Sala de Audiência deste Juízo, sendo que, em relação ao valor, este seria definido por análise socioeconômica em audiência. Logo, a
conversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, somente poderá ocorrer após a realização de uma audiência, em que o apenado esteja assistido por um Defensor, oportunizando-lhe a manifestação sobre suas condições socioeconômicas, sendo possível esclarecer a possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, cujos valores lhe deverão ser previamente informados, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, em atenção aos postulados da ampla defesa e do contraditório
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo a quo que, na forma constante da decisão que fixou a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, promova uma audiência para a fixação do valor e os devidos esclarecimentos do apenado, devidamente assistido por seu defensor, sobre a possibilidade de satisfação da prestação pecuniária, sendo o sentenciado advertido, ainda, da possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento”.
(
TJ-DF
07288332020208070000 DF 0728833-20.2020.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/09/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe:
01/10/2020
. Pág. Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL –
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – NOVO DELITO COMETIDO ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO REALIZADA – EXECUÇÃO DA PENA QUE NÃO HAVIA SE INICIADO – REFORMA DA DECISÃO COM A MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
– RECURSO PROVIDO
. (
TJPR
- 3a C. Criminal - 0004194-73.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J.
19.09.2019
). Destaquei.

À vista do exposto,
ACOLHO
a pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
, a fim de afastar a unificação de penas operacionalizada pela autoridade judiciária no PEP n.o
005866-86.2015.8.11.0064
, a quem determino que
oportunize ao reeducando o adimplemento da pena restritiva de direitos outrora imposta
em seu desfavor [prestação pecuniária],
inclusive com fixação de prazo e condições para pagamento
, bem assim, o advirta de que eventual descumprimento importará em reconversão em pena privativa de liberdade e consequente unificação de reprimendas, inclusive com possibilidade de repercussão no regime de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021